Tribunal: TJDFT
Processo: 0706905-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706905-47.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: FTA IMOBILIARIA EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A denunciação da lide, nas causas que envolvem a relação de consumo, encontra expressa vedação legal, constante do art. 88 do CDC, o que confere uma tutela judicial mais célere ao consumidor, que tem direito de ser ressarcido sem que se discuta dolo ou culpa, evitando que sua tutela processual seja postergada em razão da lide incidental. 2. Apesar de o dispositivo legal fazer menção ao art. 13 do CDC, a denunciação da lide é inadmissível em qualquer ação de responsabilidade civil baseada em relação de consumo, e não apenas na lastreada no fato do produto. 3. Se a hipótese dos autos versa sobre relação civil regida pelo CDC, tratando da responsabilidade civil do banco pela reparação de danos causados por suposta fraude, escorreito o entendimento da decisão que rejeitou o pedido de denunciação da lide, com fundamento no art. 88 do CDC. 4. Recurso conhecido e desprovido. O banco recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 70, inciso III, e 125, inciso III, ambos do CPC, 13, 14, §3o, inciso II, e 88, todos do CDC, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo a possibilidade de denunciação da lide ao caso em comento, porquanto entende que os denunciados devem ser indagados e devidamente responsabilizados pelas transferências de valores não reconhecidos pela parte recorrida, sob pena de restar caracterizado cerceamento de defesa. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado ARMANDO MICELI FILHO, OAB/RJ 48.237. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 70, inciso III, 125, inciso III, ambos do CPC, 13, 14, § 3o, inciso II, e 88, todos do CDC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes.” (AgInt no REsp 1422640/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque, "O exame de dispositivos constitucionais, mesmo que de maneira reflexa, não é admissível em Recurso Especial, pois a competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (REsp 1722551/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/5/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ARMANDO MICELI FILHO, OAB/RJ 48.237. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030